Tribunal: TJES
Processo: 5000036-54.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000036-54.2021.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: SILVANA FURLAN e outros (3)
RELATORA DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A em face da sentença (ID nº 4587008 - item 46) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Iconha que, nos autos de ação de execução extrajudicial ajuizada em desfavor de SILVANA FURLAN, ARLON PEIXOTO RIBEIRO e HECLAYR LAIBER DA SILVA, acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição da pretensão e, consequentemente, julgando extinta a execução.

Em suas razões recursais (ID 4587014), a instituição financeira aduz que a presente execução se encontra fulcrada em dívida oriunda de cédula de crédito bancário nº 58.491/1 (FUNDAPSOCIAL - EMPREENDEDOR - GIRO EXCLUSIVO II), emitida em 18.7.2012, no valor total de R$ 13.158,00, com vencimento final previsto para 10.8.2015.

Enaltece que houve interposição de exceção de pré-executividade pela devedora principal, a qual foi julgada procedente, reconhecendo a prescrição do título executivo e a consequente extinção do processo executivo.

Sustenta que o prazo prescricional para a execução relativa a contratos bancários é de cinco anos.

Aduz, ademais, que em 02 de janeiro de 2021 já havia incidência de suspensão pela imposição do Recesso Forense (Ato Normativo nº 120/2020), pelo período de 20 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021, disponibilizado em 03/12/2020. Destarte, de 03/11/2020 até 20/12/2020, início da suspensão do recesso forense, decorreu 1 mês e 17 dias (totalizando 47 dias) da contagem prescricional, restando ainda 13 dias a serem contabilizados para incidência da dita prescrição.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação, a fim de reconhecer a tempestividade do ajuizamento da ação de execução n ° 5000036-54.2021.8.08.0023 e afastar a prescrição alegada.

Pois bem.

De plano, verifica-se a existência de outros dois Recursos de Apelação associados ao presente processo (5000259-07.2021.8.08.0023 e 5000003-64.2021.8.08.0023), interposto pelo apelante contra as mesmas partes, e distribuídos a esta 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.

O processo de nº 5000003-64.2021.8.08.0023, refere-se a recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (ID 3737992), a qual, na ação monitória movida em desfavor de SILVANA FURLAN E OUTROS, homologou o pedido de desistência, extinguindo o feito.

A irresignação recursal, por sua vez, se restringiu no sentido de que jamais requereu a desistência da ação, mas sim apresentou acordo para homologação, de sorte que o processo deveria ter sido extinto com resolução do mérito, oportunidade em que esta Segunda Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso, restando assim consignada a ementa (DJ 10.4.2023):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Formalizado acordo entre as partes, e sendo o direito disponível, de rigor extinção do processo com resolução do mérito em virtude da homologação da transação em Juízo, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. 2. A extinção do feito sem resolução de mérito, pautada na desistência (art. 485, VIII, CPC) demanda pedido expresso da parte autora. 3. Recurso conhecido e provido

Já o primeiro feito, refere-se a julgamento de recurso de apelação interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A em razão da sentença (Id nº 2625466 do feito 5000259-07.2021.8.08.0023) proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL apresentados pelo Executado HECLAYR LAIBER DA SILVA, cujo decisum pronunciou a prescrição do título de crédito exequendo e, via de consequência, extinguiu a execução extrajudicial.

Ao julgar a questão acima posta, esta Segunda Câmara Cível procedeu a anulação da sentença, em razão da inobservância do artigo 10, do Código de Processo Civil, conforme ementa que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I - O reconhecimento da prescrição, sem observância do artigo 10, do Código de Processo Civil de 2015, enseja a nulidade da Sentença. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II - Na hipótese dos autos, o referido entendimento jurisprudencial é aplicável à espécie, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou a prescrição da Cédula de Crédito Bancário que alicerça a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente, consequentemente, extinguiu o feito, sem, contudo, oportunizar ao Exequente se manifestar acerca do tema, incorrendo em violação ao artigo 10, do Código de Processo Civil, impondo-se anular a Sentença, para que a Recorrente se manifeste quanto ao tema, inclusive, em relação ao entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o caso enseja a aplicabilidade da prescrição trienal estabelecida pela Lei Uniforme de Genebra (LUG), consoante se infere do AREsp 1.525.428/PR e REsp 1.675.530/SP. III - Recurso conhecido e provido.

Neste presente feito (5000036-54.2021.8.08.0023), por sua vez, conforme narrado, se restringe a irresignação ao reconhecimento, em sentença proferida nos autos de ação de execução extrajudicial, quanto ao prazo prescricional, nos seguintes termos:

Trata-se de execução extrajudicial proposta pelo BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A em face de Silvana Furlan ME e dos devedores solidários ARLON PEIXOTO RIBEIRO, HECLAYR LAIBER DA SILVA, SILVANA FURLAN DA SILVA, na qual o exequente alegou ser credor da quantia atualizada de R$ 18.442,84 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente ao valor representado pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n.º 58.491/1 (FUNDAPSOCIAL - EMPREENDEDOR - GIRO EXCLUSIVO II), emitida em 18/07/2012, no valor total de R$ 13.158,00 (treze mil, cento e cinquenta e oito reais).

A executada Silvana Furlan ME apresentou exceção de pré-executividade (7850156), na qual alegou, em síntese, prescrição da pretensão executiva.

A parte exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (fls. 8563706), na qual requereu a rejeição da exceção.

De acordo com entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal (AgInt no AREsp 1653426 / SP). Isso porque, de acordo com o art. 44 da Lei n.º 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp 353.702/DF).

O prazo quinquenal somente se aplicaria se a pretensão executiva estivesse prescrita e caso o credor tivesse optado pela cobrança do crédito por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve como prova (documento probatório), e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo) (REsp 1940996 / SP).

No caso, na impugnação à exceção de pré-executividade, a parte exequente alegou que o vencimento da obrigação ocorreu em 10/08/2015, data a partir da qual se inicia o prazo prescricional trienal para a propositura da execução, cujo termo final ocorreu em 10/08/2018.

Pelo exposto, acolho a exceção de pré-executividade, declaro a prescrição da pretensão e julgo extinta a execução.

Tenho, portanto, inexistir qualquer óbice no exame imediato do presente recurso, pontuando as questões acima para apenas melhor esclarecer ao eminentes pares a respeito do contexto da situação posta.

Dito isso, destaco que a despeito da densidade dos argumentos propalados no recurso de apelação, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que “aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 16.3.2023 - destaquei).

De igual forma, inclusive, se apresenta a jurisprudência das Cortes Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DEMORA NA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário e, por isso, aplica-se a prescrição trienal, nos moldes do art. 44 da Lei nº 10.931/04 e do 70 da Lei Uniforme (Decreto nº 57.663/66). [...] Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0800925-02.2018.8.12.0008; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJ 4.7.2023 - destaquei).

[...] Na espécie, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 22/09/2017, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o seu curso, automaticamente, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4º do mesmo dispositivo), considerado no caso que o título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em cédula de crédito bancário com prazo prescricional de 3 (três) anos (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Decreto n. 57.663/66). Precedentes TJDFT. 4[...] Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 00419.72-87.2014.8.07.0001; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; DJ 3.7.2023 - destaquei).

Esclareça-se que o presente feito é uma ação de execução de cédula de crédito bancário. A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do credor por prazo superior ao de prescrição previsto para o direito material, sendo certo que a ação de execução de cédula de crédito bancário, possui prazo prescricional de três anos, conforme preconizado pelo art. 206, §3 do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de genebra. [...] (TJCE; AC 0005212-66.2011.8.06.0036; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJ 27.6.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. Ação de execução. Cédula de crédito bancário. Sentença de extinção fundada na ocorrência de prescrição. Prazo prescricional de três anos. Incidência do art. 44 da Lei nº 10.931/04, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes do STJ e do TJSP. [...] Recurso desprovido. (TJSP; AC 0023454-68.2012.8.26.0008; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; DJ 19.6.2023 - destaquei).

Dessa forma, afasta a arguição no tocante ao prazo quinquenal ao caso, deve ser preservada a sentença que extinguiu a execução pelo implemento do prazo prescricional.

Isso porque o vencimento da obrigação se efetivou em 10 de agosto de 2015, iniciando–se, do referido momento, o termo a quo do prazo trienal que, por sua vez, se fulminou em 10 de agosto de 2018, ou seja, muito antes da propositura da presente ação (em 29 de janeiro de 2021).

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)